Tribunal: STF
Processo: HC 255045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chafei Amsei Neto, em favor de Eurípedes Balsanufe Martins, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 994.428/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em razão da suposta prática do delito do art. 334-A do Código Penal c/c o art. 3º do Decreto-lei 399/1968, em razão do transporte irregular de 20 caixas de papelão, contendo 500 pacotes de cigarros, num total de 10.000 maços.



    Aduz que não constitui fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar o fato de o paciente já ter sido “condenado por contrabando de cigarros em um processo e [responder] a outro pelo mesmo crime”. (p. 6)



    Argumenta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como que o paciente preenche os requisitos para a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Sustenta, ainda, que não houve justa causa para a abordagem policial.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a substituição por alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    O ato coator transitou em julgado em 11.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ordem, em decisão monocrática, amparado nos seguintes argumentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 37, grifou-se):



    No caso em comento, o fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado, uma vez que o custodiado foi preso em flagrante quando transportava, no veículo Fiat Fiorino, cerca de 20 caixas de papelão, contendo 500 pacotes de cigarros, num total de 10.000 maços. 



    No tocante ao periculum libertatis, na hipótese, afigura-se necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Com efeito, segundo se colheu de seu interrogatório, o autuado já foi preso em 2022/2022 por crime de contrabando e também já foi condenado à pena de 3 anos por crime de contrabando. 



    Tais informações vão ao encontro daquelas trazidas pelo MPF na manifestação de ID 357781912 dando conta de que o flagranteado ostenta condenação transitada em julgada, em 22.06.2023, na ação penal nº. 5000776- 37.2022.4.03.6138 (reincidente específico). E, ainda, que responde à ação penal n. 5000868- 15.2022.4.03.6138, atualmente em grau recursal perante o E. TRF3, também em razão da prática de crime de contrabando, a indicar fortes indícios de que integra organização criminosa voltada para a prática do delito de contrabando de cigarros.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, o paciente foi preso em flagrante contrabandeando um total de 10.000 maços de cigarros, mesmo após já ter sido condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de contrabando (reincidente específico) e de responder a outra ação penal, também por contrabando.



    Desse modo, considerando a habitualidade delitiva do paciente em crimes da mesma espécie, a manutenção do decreto preventivo é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente